Tribunal: CARF
Processo: 10880.911909/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.911909/2018-18
RESOLUÇÃO
1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

Fl. 298
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrado sob o no
05719.65737.210714.1.3.02-9066 (demonstrativo de crédito), por meio do qual a interessada
declarou compensações efetuadas com crédito oriundo do saldo negativo (SN) de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2011, informado em DIPJ/2012.
Foi proferido Despacho Decisório reconhecendo parte do crédito pleiteado e, assim,
homologou parcialmente as compensações:

Do montante total de R$1.001.438,13 retidos a título de IRRF, foi reconhecida uma
retenção de R$625.773,62, sob fundamento de que a receita teria sido apenas parcialmente
oferecida à tributação (e-fls. 224):

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, insurgindo-se contra o
DD. Peço vênia para reproduzir os argumentos sintetizados pela instância “a quo”:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 299
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
3
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância:

7. Verifica-se do cálculo do I. Auditor Fiscal, que o mesmo em desconformidade
com a própria instrução da RFB, a qual está vinculado, não considerou em sua
análise o fato de que as receitas financeiras são reconhecidas pelo regime de
competência, ou seja, no momento de sua realização, independentemente do seu
efetivo recebimento, enquanto que, as retenções do Imposto de Renda na Fonte
("IRFonte") ocorrem com base no regime de caixa, isto é, quando do efetivo
recebimento da receita financeira.
9. O I. Auditor Fiscal desconsiderou o crédito da Recorrente referente à retenção
de IRFonte no resgate de suas aplicações financeiras de renda fixa, cujos
rendimentos foram reconhecidos em anos calendários anteriores, reconhecendo
apenas o crédito de IRFonte proporcional ao rendimento reconhecido no ano-
calendário de 2011.
10. Ora, a Recorrente, ao reconhecer os rendimentos auferidos nas suas
aplicações de renda fixa nos anos calendários anteriores, observou estritamente o
disposto no artigo 251 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de
Renda ("RIR/99"), que estabelece que a pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais.
11. Referido artigo é complementado pelo parágrafo 10 do artigo 2742, que
dispõe que o lucro líquido do período-base deverá ser apurado com observância
das disposições da Lei no 6.404/76.
15. Referido princípio foi estritamente observado pela Recorrente, como se pode
notar das suas DTP.] 2011, 2010 e 2009, referentes, respectivamente, aos anos-
calendários de 2010, 2009, e 2008, que consideraram, no Lucro Bruto (Ficha 6A na
linha "Outras Receitas Financeiras") os rendimentos das aplicações financeiras de
renda fixa (Docs. 6, 7 e 8).
16. Contudo, paralelamente à determinação da observância do Princípio da
Competência pelas pessoas jurídicas, a legislação tributária em vigor (artigos 729
a 732 do RIR/99) estabelece que os rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa estão sujeitos à tributação pelo IRFonte, esclarecendo
que o momento em que tal imposto deve ser retido é quando da liquidação da
Fl. 300
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
4
aplicação financeira de renda fixa, momento este em que se dá o pagamento dos
rendimentos (...)
17. Em razão da observância pela Recorrente, da legislação tributária que
determina o respeito ao princípio da Competência, e, em razão da observância
pela fonte pagadora, da mesma legislação tributária que estabelece o momento
em que deve ser efetuada a retenção do IRFonte, a Recorrente verificou que,
apesar de ter sujeitado à tributação pelo IRPJ, os rendimentos de suas aplicações
financeiras de renda fixa pelo Princípio da Competência, mas em razão de ter
liquidado tais operações apenas no ano de 2011, sofreu retenção de IRFonte
referente a rendimentos já sujeitos à tributação.
22. Ademais, o procedimento adotado pelo I. Auditor Fiscal não observou
orientação da própria RFB expressamente disposta no parágrafo 10-A no artigo 70
da Instrução Normativa no 1.585, de 31 de agosto de 2015, a qual o mesmo está
vinculado, o que por si só demostra a necessidade de reforma do despacho
decisório, visto que incorreu em nítido vício material.
23. Se um o lançamento não cumpre os requisitos previstos no artigo 1424 do
Código Tributário Nacional ("CTN") está-se diante de um vício material. Ou seja, se
o auto de infração não contém a correta descrição dos fatos e motivos que
levaram à sua lavratura, a autuação não atendeu seus requisitos intrínsecos,
sendo, portanto, ato nulo de pleno direito.
25. Ademais, a descrição defeituosa ou omissa do evento tributável representa
também inobservância ao art. 142 do CTN, que atribui ao auditor fiscal a
competência de "verificar a ocorrência do fato gerador ia obrigação
correspondente" e "determinar a matéria tributável". Resta, portanto,
demonstrada a nulidade da autuação por vício material.
26. A despeito das considerações acima, ainda que a Recorrente entendesse, o
que faz apenas a título de argumentação, que o IRFonte retido e deduzido do
saldo do IRPJ do ano calendário de 2011 referente a rendimentos reconhecidos
em anos-calendários anteriores) não é passível de dedução nos termos do
despacho decisório, ainda assim, tais valores seriam passíveis de dedução do
saldo do IRPJ de 2011, visto que referido pagamento representou, sem sombra de
dúvidas, um pagamento a maior efetuado pela Recorrente, uma vez que os
rendimentos das aplicações financeiras já tinham sido tributados nos anos-
calendários anteriores.
30. Diante de todo o exposto, a r. decisão recorrida deve ser parcialmente
reformada, de modo a se reconhecer o crédito da Recorrente no montante de R$
1.001.438,13, referente ao IRFonte retido sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, uma vez que, conforme demonstrado, estes
rendimentos já foram tributados pela Recorrente nos anos-calendários anteriores
em observância ao Princípio da Competência.
Fl. 301
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
5
111.3 - SUBSIDIARIAMENTE: DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC
SOBRE A PARCELA DA MULTA MORATÓRIA
38. Na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos acima, o que se
admite apenas a título argumentativo, é necessário reconhecer ser incabível a
atualização da multa moratória pela Taxa SELIC. Muito embora a incidência de
juros SELIC não seja objeto de discussão nesse momento do processo
administrativo, a RFB tem calculado juros SELIC sobre os valores de multa quando
cobranças tributárias são mantidas e são recalculados os valores devidos.”

Foi proferido o acórdão n. 14-106.297 pela 10a Turma da DRJ/RPO, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A DRJ, em síntese, concluiu não haver prova de que os rendimentos (receitas
financeiras obtidas em aplicação de renda fixa) relativos às retenções aproveitadas teriam sido
efetivamente tributados em anos-calendários anteriores.
Por sua vez, o contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário,
sustentando:
- a nulidade do processo administrativo, já que o DD não continha fundamentação
específica, padecendo de insuficiente motivação, bem como porque o acórdão da DRJ invocou
fundamento novo para entender que o contribuinte não tinha comprovado a tributação dos
rendimentos das aplicações de renda fixa;
-sustenta que os documentos demonstram que, em todos os anos, a Recorrente
ofereceu as receitas financeiras integralmente à tributação
- alega a ilegalidade da incidência de juros SELIC sobre a multa moratória.

Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

Fl. 302
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
6

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.

I - Conversão do julgamento em diligência:

O objeto controvertido a ser enfrentado por este E. CARF diz respeito às retenções
na fonte derivadas de rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa.
Pois bem. Neste caso, o despacho decisório não continha motivação específica,
tendo apenas consignado que a receita teria sido parcialmente oferecida à tributação. Confira-se o
DD:

O Recorrente, à vista do DD, apresentou as DIPJs referentes aos anos 2008 a 2010
(docs. 06 a 08 da Manifestação de Inconformidade) a fim de demonstrar a tributação desses
rendimentos.
Ou seja, fez sua tentativa de dialogar com o DD e sua fundamentação de textura
absolutamente genérica, evoluindo na produção probatória.
No entanto, na sobrevinda do acórdão da DRJ, o contribuinte foi surpreendido o
sentido de que a prova era insuficiente, sugerindo a instância “a quo” a necessidade de outros
documentos, veja-se:

Fl. 303
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
7
“Embora afirme que os rendimentos das aplicações financeiras foram
computados em DIPJ de períodos anteriores, a manifestante não detalha a
composição das receitas financeiras que foram levadas à tributação em 2011,
ano em análise, e nem nos outros anos que a fiscalização demonstrou haver
indícios de oferecimento de rendimentos à tributação em valor menor do que o
devido.
A interessada poderia, por exemplo, evidenciar quais os investimentos que
deram origem às retenções, a data original do investimento, as datas de retirada
e retenção na fonte e os lançamentos contábeis, mês a mês, de reconhecimento
das receitas financeiras a cada ano-calendário. Demonstrando-se o devido
reconhecimento das receitas e a equivalência entre as receitas financeiras
contabilizadas com aquelas declaradas em DIPJ, a manifestante poderia
comprovar suas alegações.
De se lembrar que o presente Despacho Decisório trata da análise de um direito
creditório. A confirmação parcial desse crédito resultou na não
homologação/homologação parcial de declarações de compensação vinculadas e
na cobrança de créditos tributários declarados pela própria interessada. Não
houve, portanto, lançamento de crédito tributário e muito menos inobservância
ao art. 142 do CTN.
O ônus da prova em autos decorrentes de restituição/compensação realizada em
Per/Dcomp é do seu autor, a quem cabe demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, por meio da apresentação de documentação hábil e
idônea, nos termos do art. 373 do Código Processual Civil, aplicado
subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal.
Frisa-se ainda que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual (§4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 - PAF).”

Na visão desta Relatora, considerando que o DD é inespecífico e genérico, a
conduta que a DRJ poderia ter adotado nesse momento seria a conversão do julgamento em
diligência, inclusive de ofício, se entendeu que além das DIPJ ́s apresentadas, seria necessário
esclarecer dúvidas em relação à tributação das receitas financeiras.
É, afinal, o que prevê o Decreto 70.235:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 304
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
8

Sendo este o contexto, da forma como chegou ao CARF, considero que o processo
ainda não esteja maduro e pronto para julgamento.
Deverá, assim, a D. Autoridade analisar os seguintes documentos acostados aos
autos, verificando se as receitas financeiras (derivadas de renda fixa – CDB) foram oferecidas à
tributação nos respectivos períodos em que foram reconhecidas contabilmente, sobretudo e em
especial facultando-se ao contribuinte a suplementação documental para que haja todos os
esclarecimentos necessários, inclusive concedendo oportunidade para que apresente os
detalhamentos da composição das receitas referidos na crítica feita pela decisão de primeira
instância, entre outros.
Aliás, trago à tona caso semelhante em que a decisão no CARF foi justamente a de
converter o julgamento em diligência (posteriormente, o recurso do contribuinte acabou sendo
provido). Confiram-se:

“Como é sabido, as receitas tributadas pelo Lucro Real são oferecidas à tributação
por regime de competência, não escapando a esta regra as receitas financeiras.
Contudo, é apenas no momento do resgate das aplicações financeiras é que
incide o IRRF sobre as receitas correspondentes, portanto, consoante um regime
de caixa.
Logo, há um descasamento natural entre o momento de oferecimento à
tributação das receitas financeiras e da ocorrência da retenção de IRRF apta a ser
aproveitada na composição do Saldo Negativo de IRPJ.
Vale acrescentar, o oferecimento à tributação das receitas sobre as quais houve a
retenção de IRRF é condição necessária para o aproveitamento deste último na
composição do Saldo Negativo, crédito com o qual o contribuinte pode
compensar seus débitos via Per/Dcomp.
Assim, quando o IRRF projeta, por regime de caixa, receitas financeiras em maior
proporção do que as oferecidas à tributação no ano base, segundo uma análise
perfunctória, é natural a DRF de origem intimar a empresa interessada a
comprovar o oferecimento à tributação das receitas financeiras correspondentes.
Ocorre que nem sempre a intimação dada à empresa interessada explicita qual a
forma de se fazer tal comprovação, resultando assim numa resposta inepta e,
consequentemente, numa presunção, por parte da DRF, de não oferecimento das
receitas à tributação.
Mesmo em sede de Manifestação de Inconformidade a questão não foi
esclarecida, tendo desta vez a autoridade julgadora de 1a. Instância presumido
que as receitas não haviam sido oferecidas à tributação ante os documentos até
então juntados no processo.
Fl. 305
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911909/2018-18
9
Tendo esta Turma entendido pela verossimilhança das alegações, houve por
bem converter o julgamento em diligência solicitando à autoridade preparadora
proceder à verificação da contabilidade da Recorrente, bem como a intimando a
prestar as informações adicionais necessárias, tudo de modo a constatar se
houve ou não o devido oferecimento à tributação destes valores.”
(Processo no 16682.900711/2014 06, de interesse de Lojas Americanas. Excerto
contido no relatório do Acórdão no 1201 002.805 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária/ 1a Seção, proferido após o resultado na Diligência promovida pela
Resolução no 1201 000.251 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência ao Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para converter o
julgamento do feito em diligência nos termos da fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 306
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15080.FE8J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 23/04/2026 08:24:05 por Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Documento assinado digitalmente em 16/04/2026 09:26:40 por ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Documento assinado digitalmente em 23/04/2026 08:24:05 por LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Esta cópia / impressão foi realizada por NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA DAS NEVES LEITE em 08/05/2026.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP08.0526.15080.FE8J
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F6404E90AE1062B42B26064729396190C37E4D96687DF259BC9361F79B01A07F
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.911909/2018-18. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.